Tribunal: TJSP
Processo: 2378206-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO SOCIAL QUE APROVOU CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO - PEDIDO CAUTELAR DE AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO REGISTRO MERCANTIL DA SOCIEDADE – CONFLITO DE INTERESSES – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação ajuizada por sócios minoritários, objetivando anular a deliberação de aprovação de contas da administração do exercício de

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO SOCIAL QUE APROVOU CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO - PEDIDO CAUTELAR DE AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO REGISTRO MERCANTIL DA SOCIEDADE – CONFLITO DE INTERESSES – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação ajuizada por sócios minoritários, objetivando anular a deliberação de aprovação de contas da administração do exercício de 2023, alegando conflito de interesse dos sócios administradores. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória dos autores, para suspender os efeitos da deliberação social impugnada ou, subsidiariamente, determinar a averbação de certidão de distribuição da ação no registro mercantil da sociedade. Inconformismo dos autores. Agravo de Instrumento. Acolhimento.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência reclamada pelos autores, para determinar a anotação da distribuição da ação no registro mercantil da sociedade.

III. Razões de Decidir
3. No caso em exame, em cognição sumária, infere-se, pela prova documental apresentada que as contas da administração da sociedade ré, relativamente ao exercício de 2023, foi aprovada pelos sócios administradores, em conflito de interesse (arts. 1.074, §2o, e 1.078, §2o, do CC), corroborando os argumentos fáticos-jurídicos dos autores. Nulidade da deliberação de aprovação de contas que pode ser utilizada por terceiros que venham a celebrar negócios como a sociedade como sonegação de informações de atos de gestão administrativa. Anotação de distribuição da ação de origem no registro mercantil da sociedade que se revela adequada para resguardar os direitos dos sócios e da própria sociedade. Presença dos requisitos do art. 300, CPC. Tutela provisória concedida.
IV. Dispositivo
Recurso provido.